Tribunal: TJSP
Processo: 1019073-05.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência, autorizando a cobrança de multa de 10% do percentual previsto. Inconformismo da autora. Cabimento. Rescisão unilateral. Cláusula contratual de exigência de aviso prévio de 60 dias para cancelamento unilateral do contrato coletivo. Previsão respaldada pelo disposto no art. 17, §1o, da Resolução no 195/09 da ANS.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência, autorizando a cobrança de multa de 10% do percentual previsto. Inconformismo da autora. Cabimento. Rescisão unilateral. Cláusula contratual de exigência de aviso prévio de 60 dias para cancelamento unilateral do contrato coletivo. Previsão respaldada pelo disposto no art. 17, §1o, da Resolução no 195/09 da ANS. Dispositivo normativo declarado nulo em ação coletiva. Superveniência da Resolução no 455/2020 da ANS, que confirmou a invalidação. Ausência de obrigatoriedade de permanência mínima no contrato para que a rescisão por iniciativa da estipulante se opere sem penalidade contratual. Inexigibilidade das prestações vencidas nos 60 dias posteriores ao recebimento do pedido de cancelamento. Multa indevida. Sentença reformada. Recurso provido.